Tribunal: TJES
Processo: 5018241-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018241-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA MONSERRAT RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018241-33.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO:
MARIA MONSERRAT RIBEIRO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FURTO DE CABEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE REPARO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO EXORBITANTE. DANOS MORAIS NÃO APRECIADOS. PROIBIÇÃO DE REFORMA EM PREJUÍZO DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, observo que, em que pese a impugnação da Recorrente verse sobre suposta condenação em danos morais, em verdade, nota-se que a condenação imposta na r. sentença se deu a título de danos materiais (mais precisamente, em conversão de obrigação de fazer em perdas e danos). Embora o referido equívoco pudesse representar violação ao princípio da dialeticidade recursal, entendo que se trata de equívoco justificável, dada a ausência de apreciação do pedido de compensação por danos morais pelo Juízo
a quo
(tanto que a própria Recorrida, em suas contrarrazões, também faz menção à condenação por danos morais), de modo que compreendo as razões recursais como aduzidas em face do objeto da condenação que efetivamente constitui o comando sentencial.

(3). Outrossim, em que pese reconhecida omissão da r. sentença no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, é cediço que na ausência de recurso, resta inviabilizada a sua apreciação, não sendo permitido ao órgão julgador que adote entendimento que prejudique a situação da parte recorrente na hipótese de ausência de manejo de recurso da parte contrária (caso dos autos), razão pela qual há que se limitar a atuação desta Turma Recursal à apreciação da matéria impugnada pela Recorrente (indenização a título material, após conversão de obrigação de fazer em perdas e danos).

(4). No que se refere à indenização determinada após conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, entendo que, não cumprida a tutela específica (restabelecimento do serviço de telefonia fixa), pertinente a indenização fixada, nos termos do art. 499 do CPC/15. Contudo, observo que o
quantum
arbitrado é excessivo, em desconformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente tendo em conta a relevância do bem jurídico prejudicado pelo não cumprimento da tutela específica, razão pela qual entendo ser necessária a sua redução ao montante de R$ 4.000,00.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por perdas e danos de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)